Tribunal: CARF
Processo: 12448.913817/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913817/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. A Conselheira Bárbara Santos Guedes declarou-se impedida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913817/2013-01
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15934.24093.140809.1.7.03-0851, em 14.08.2009, e-fls. 39-
60, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$73.816,48 do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 36-38 e 100:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PGAMENTOS
[...]
ESTIM.COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
1.984,84
824.594,65 [...]
7.212,35
833.791,84
CONFIRMAD
AS [...]
1.984,84
824.594,65 [...]
0,00
826.579,49

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 73.816,48
Valor na DIPJ: R$ 73.816,48
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 833.584,85
CSLL devida: R$ 759.768,37
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 66.811,12
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar Integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art, 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-61.262, de 28.12.2017, e-fls. 110-113:
Saldo Negativo.
As estimativas cujas compensações não tenham sido homologadas não integram
o saldo negativo. O contrário se dá em relação às compensações de estimativa que,
não homologações pelas delegacias de origem, sejam revertidas/homologadas pelos
órgãos julgadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 02.02.2018, e-fl. 119, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.03.2018, e-fls. 141-168, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. A PER/DCOMP No 15934.24093.140809.1.7.03-0851 DEVE SER
INTEGRALMENTE
HOMOLOGADA
E
O
PRESENTE
PROCESSO
ENCERRADO, SOB PENA DE COBRANÇA DÚPLICE DO DÉBITO
15. Segundo o acórdão 10-61.262, ora recorrido, pelo fato de o processo
administrativo de compensação no 15374.969.491/2009-35 ainda não contar com
decisão final, as estimativas por ele quitadas não poderiam ser consideradas para fins
de formação do saldo negativo de CSLL do exercício de 2008, o qual integra o crédito
do presente processo administrativo.
16. No entanto, este raciocínio está completamente equivocado, por um motivo
muito simples: se as compensações utilizadas para quitar as estimativas de CSLL do
ano-calendário de 2007 forem julgadas procedentes, os débitos de estimativas estarão
quitados e o saldo negativo (crédito do presente processo) devidamente formado; se,
por outro lado, os processos tiverem desfecho desfavorável à ora Recorrente, estes
débitos serão pagos pela empresa ou, no máximo, inscritos em dívida ativa e cobrados
pelo Fisco pelos meios de que dispõe a Fazenda Pública. Portanto, de uma forma ou
de outra, as estimativas serão quitadas e o saldo negativo do ano calendário 2007
estará formado, sem qualquer prejuízo no crédito utilizado neste processo.
17. Caso este entendimento não seja adotado, a ora Recorrente terá que pagar os
débitos de estimativa duas vezes: (i) uma pelo desfecho favorável (com seus créditos
ali apontados) ou desfavorável (por meio de pagamento em dinheiro) nos referidos
processos administrativos de compensação e (ii) outra, pela cobrança que será gerada
com a não homologação das compensações realizadas nos autos do presente processo.
18. No mínimo, caso a presente compensação não seja homologada, estaremos
diante de nítido enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, que receberá o
pagamento de CSLL duas vezes!
19. Para que não reste dúvida quanto ao alegado, vejamos o andamento atual
com a comprovação do recurso interposto nos autos do processo administrativo que
foi utilizado para quitação das estimativas de CSLL do exercício de 2008 da
Recorrente e que formou o crédito de saldo negativo utilizado no presente processo:
(i) 15374.969.491/2009-35 – Nesse caso foi interposto recurso voluntário pela
Recorrente, ainda pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (conf. Doc. 05);
20. Pela simples análise do andamento acima descrito, fica claro que o processo
administrativo que tem por objeto a quitação das estimativas do ano de 2007 e que
serviram para formar o crédito de saldo negativo utilizado no presente processo ainda
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

não terminou, como já reconhecido pela própria decisão ora recorrida. Mas,
certamente, qualquer que seja o resultado desse processo, necessariamente o débito de
estimativa restará pago: seja pelo reconhecimento do crédito naquele processo, seja
pelo pagamento pela própria empresa no final do processo em função de eventual
decisão desfavorável.
21. A obrigatoriedade de pagamento do valor dos débitos declarados nas
DCOMPs dos referidos processos está definida na própria Lei no 9.430/96, a qual teve
o § 6o introduzido no art. 74 pela Lei 10.833/03, que estabeleceu que a declaração de
compensação (DCOMP) é confissão de dívida: [...]
22. Por ser confissão de dívida, o débito apontado na DCOMP prescinde de
lançamento por parte do Fisco e deverá ser inscrito em dívida ativa pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (PFN). [...]
23. O Superior Tribunal de Justiça também compartilha do entendimento de que
os débitos declarados em DCOMP deverão ser imediatamente inscritos em dívida
ativa e, por isso mesmo, editou a Súmula 436:
Súmula 436 do STJ:
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”
24. Seguindo esta orientação, há inúmeras decisões no STJ no sentido de que
prescindem de lançamento tributário os débitos apontados em declaração apresentada
após a Lei 10.833/03. [...].
25. Portanto, está demonstrado que o débito de estimativa apontado na DCOMP
do processo administrativo em questão, caso não seja quitado pela própria
compensação, necessariamente será inscrito em dívida ativa pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e será objeto de execução fiscal contra a Recorrente. Ou seja:
estaremos diante de cobrança em duplicidade do débito de estimativa de CSLL: a
primeira vez com base no processo de compensação e a segunda vez com base no
presente processo!
26. Assim, não restam dúvidas sobre o fato de que as compensações levadas a
efeito pelo contribuinte por meio da PER/DCOMP no 15934.24093.140809.1.7.03-
0851 devem ser integralmente homologadas, vez que permanecerão em discussão nos
autos do PAF no 15374.969.941/2009-35, e que o presente processo administrativo
fiscal deve ser encerrado.
IV. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE: CASO NÃO SE ENTENDA PELA
EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, ELE DEVE PERMANECER SUSPENSO
ATÉ DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO No
15374.969.941/2009-35, QUE DISCUTE EXATAMENTE A FORMAÇÃO DO
SALDO NEGATIVO ORA COMPENSADO
27. Caso não se entenda pela homologação da compensação realizada no
presente processo administrativo, o que se admite apenas por hipótese, necessário se
faz, ao menos, que este processo permaneça suspenso até que haja decisão final nos
autos do processo no 15374.969.941/2009-35, cujo crédito em discussão quitou as
estimativas de CSLL da Recorrente nos meses de janeiro a julho do ano-calendário de
2007.
28. Veja-se que a não homologação da presente compensação acarretará
cobrança dúplice do mesmo débito, visto que, conforme exposto, (i) caso haja
homologação das compensações realizadas, este processo perde seu objeto, já que o
crédito de saldo negativo estará perfeitamente formado; (ii) caso não haja
homologação da compensação nos autos do processo no 15374.969.941/2009-35, a
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

cobrança será realizada naqueles autos, conforme procedimento fiscal previsto na
legislação já apontada.
29. Assim, caso não se entenda pela extinção do presente processo, necessário
se faz sua suspensão até que haja decisão definitiva quanto ao pagamento das
estimativas por meio do processo de compensação no15374.969.941/2009-35.
30. Isso porque, imaginemos o cenário em que o presente processo tenha trâmite
mais célere que o processo administrativo em que se realizou a quitação das
estimativas: se desfavorável à Recorrente, esta se verá obrigada a pagar o débito
objeto deste processo, quando, posteriormente, pode ter o reconhecimento da
homologação da compensação realizada que quitou as estimativas que formaram o
crédito do presente processo. Mais uma vez, estaremos diante de pagamento em
duplicidade e de decisões totalmente conflitantes.
V. NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O CRÉDITO EM DISCUSSÃO NOS
AUTOS DO PROCESSO No 15374.969.941/2009-35, UTILIZADO PARA
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL DA RECORRENTE, SERÁ
HOMOLOGADO: AS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
ESTÃO SUJEITAS AO RECOLHIMENTO DE COFINS
31. Nos termos já exposto acima, é certo que sequer há que subsistir a presente
discussão, vez que os créditos utilizados na PER/DCOMP n°
15934.24093.140809.1.7.03-0851 para quitação de débitos de IRPJ e CSLL é líquido e
certo, tendo em vista que o saldo negativo de CSLL do exercício de 2008 da
Recorrente está definitivamente formado.
32. No entanto, apenas a título de informação, esclarece a Recorrente que o
crédito de COFINS por ela utilizado para quitação das estimativas de CSLL dos meses
de janeiro de junho de 2007, e, portanto, formadores do saldo negativo da empresa,
agora em discussão nos autos do PAF n° 15374.969.941/2009-35, são claramente
legítimos.
33. Isso porque, sendo a Recorrente empresa de agenciamento marítimo, que no
desempenho de suas atividades tem seus serviços contratados por armadores
estrangeiros, que são, portanto, tomadores domiciliados fora do país, é certo que
exporta serviços ao exterior.
34. Neste contexto, é importante ressaltar que o agente marítimo atua como
verdadeiro representante e mandatário do armador estrangeiro no Brasil, ou seja, nos
negócios firmados pelos transportadores estrangeiros, existe a agenciamento marítimo,
atividade da Recorrente. A própria RFB estabelece a necessidade de utilização dos
agentes marítimos por parte dos transportadores estrangeiros, nos termos da IN no
800/2007: [...]
35. Embora muito se discuta a respeito da caracterização da exportação de
serviços - pois, diferentemente do que ocorre com a exportação de mercadorias, que,
em regra, é caracterizada pela saída física da mercadoria dos limites do território
nacional, elemento bastante claro e aferível factualmente – esse conceito, após muito
embate doutrinário e na jurisprudência, já possui atualmente um conceito bastante
sólido.
36.
De fato, a exportação de serviços é verificada quando o
tomador/contratante/beneficiário do serviço prestado está situado no exterior, ou seja,
serviço exportado é serviço prestado a tomador residente ou domiciliado no exterior.
Neste sentido, sempre dispôs a legislação brasileira.
37. Inicialmente, cabe destacar o disposto no Decreto no 1.355, de 1994, que, ao
incorporar as regras da Organização Mundial do Comércio ("OMC”), aceitou os
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

termos do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços ("GATS”). No artigo I, item 2
do referido GATS, encontra-se a orientação internacional concernente às atividades
que devem ser caracterizadas como hipóteses de exportação de serviços, [...].
38. Em relação ao local da prestação do serviço, o artigo 9o, § 2o, do Decreto-lei
no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), define um elemento de
conexão com a legislação estrangeira, [...].
39. Como se vê, a norma privilegiou a residência e o domicílio do contratante
como elemento de conexão. Além disso, a norma que cuida da remuneração dos
contratos ressalta, igualmente, a residência e o domicílio das partes como elemento de
conexão para caracterizar o vínculo internacional. É isso o que dispõe a legislação que
cuida da estipulação do pagamento das obrigações, Decreto-lei no 857, de 1969, e
alterações posteriores, que veda, expressamente, a estipulação do pagamento em
moeda estrangeira, salvo em algumas hipóteses, [...]
40. De acordo com o dispositivo acima, a remuneração prevista em contrato
poderá ser fixada em moeda estrangeira, desde que se trate de uma operação de
comércio exterior, inclusive, prestação de serviços. Além disso, destaca-se o inciso IV
do artigo 2o porque é ele que define o elemento de conexão para considerar um
contrato como de comércio internacional (ou exterior): a residência e o domicílio de
uma das partes.
41. No caso da ora Recorrente, seus contratantes são armadores estrangeiros, ou
seja, proprietários de embarcações de bandeira internacional, que, por óbvio, ficam
localizados fora do Brasil, caracterizando, indiscutivelmente, a exportação dos
serviços.
42. Com base nesta premissa, as receitas decorrentes de tal atividade estão sob a
imunidade disciplinada pelo art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal (imunidade sobre
receitas auferidas na exportação de serviços): [...]
43. Além disso, a legislação federal também prevê que a COFINS não deverá
incidir sobre as receitas decorrentes da exportação de serviços [...].
44. Como se vê, o legislador federal impôs condição à não incidência da
contribuição para o COFINS sobre as receitas decorrentes de exportação de serviços:
que a remuneração dos serviços represente o ingresso de divisas.
45. Sem entrar no mérito quanto à possibilidade de a legislação federal impor
requisitos à fruição de imunidade constitucionalmente prevista, o fato é que, ainda que
se considere válida tal restrição, todas as receitas da Recorrente advindas da
exportação de serviços sempre representaram ingresso de divisas no País, sendo os
tomadores, residentes ou domiciliados no exterior, responsáveis pelo pagamento dos
serviços, com a remessa dos recursos diretamente à Recorrente, enquanto prestadora
de serviços, ou a representante do tomador no país, para subsequente repasse à
Recorrente.
46. Tal fato foi perfeitamente comprovado pela Recorrente nos autos do PAF n°
15374.969.941/2009-35, pela juntada contrato de câmbio referente ao período e do seu
faturamento no período de março de 2007, a título exemplificativo.
47. Além disso, cumpre ressaltar que a não incidência do PIS sobre as receitas
da exportação de serviços é matéria já pacificada até mesmo no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados [...].
49. Dessa forma, não há dúvidas de que, tendo havido prestações de serviços a
armadores estrangeiros no período de março de 2007, pela Recorrente, gerando o
ingresso de divisas em moeda estrangeira no país, devem estas receitas ser excluídas
da base de cálculo do PIS, nos termos da Constituição Federal e da Lei no 10.637/02.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

50. Assim, e tendo em vista o que exposto, é flagrante o crédito de COFINS da
Recorrente em discussão nos autos do PAF n° 15374.969.941/2009-35, de modo que,
de qualquer panorama, deve ser considerado como definitivamente formado o saldo
negativo de CSLL da Recorrente do ano-calendário de 2007.
VI. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
51. Além de todo o exposto, cumpre ressaltar que, como visto, o despacho
decisório que deixou de homologar a compensação foi proferido em 04.12.13, sendo
certo que a manifestação de inconformidade foi interposta em 09.01.14.
52. Contudo, a análise da manifestação do contribuinte somente se deu em
28.12.17, quando houve o julgamento pela 1a Turma da DRJ/CTA. Como se não
bastasse a paralisação do processo por quase 4 anos, a intimação da Recorrente para
ciência de tal acórdão somente ocorreu em 02.02.18.
53. Neste sentido, como é a intimação que dá publicidade e legitimidade ao
feito, sem a qual não se pode dar prosseguimento ao processo, seja com a interposição
de eventuais recursos ou cumprimento do julgado, considera-se que, neste caso, houve
uma paralisação do feito por quase 4 anos!
54. Trata-se, por óbvio, de situação inadmissível, por meio da qual a própria
Fazenda Pública estende o seu prazo para a eventual execução judicial do eventual
crédito tributário, em absoluto desprezo pela segurança jurídica.
55. Isso porque, como se sabe, a constituição definitiva do crédito somente
ocorre após o encerramento definitivo do processo administrativo. Desta forma,
somente a partir deste momento passaria a fluir eventual prazo para o ajuizamento da
execução fiscal pela Fazenda Nacional.
56. Veja-se que tal entendimento viola flagrantemente o disposto na própria
Constituição Federal de 1988, que cuidou de assegurar aos administrados o direito à
razoável duração do processo, conforme dispõe o art. 5o, LXXVIII: [...]
57. Não se pode admitir que, mesmo com a paralisação do processo
administrativo por anos e anos por culpa exclusiva da própria administração federal –
que deveria ser responsável por impulsionar o processo e julgar os recursos do
contribuinte, no seu interesse próprio de cobrar o crédito tributário que entende devido
– seja o próprio Fisco beneficiado pela sua exclusiva demora, sem que corra contra ele
qualquer tipo de prazo prescricional.
58. Não por outro motivo, o art. 24 da Lei no 11.457/07, que dispõe sobre a
administração tributária federal, determina que todos os recursos e defesas dos
contribuintes devem ser analisados no prazo máximo de 360 dias: [...]
59. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já fixou entendimento em sede de
recurso repetitivo no sentido da aplicação imediata do dispositivo acima a todos os
processos administrativos fiscais federais: [...]2008.”(REsp 1138206/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010).
60. No presente caso, contudo, o processo permaneceu paralisado por quase4
anos desde a apresentação da manifestação de inconformidade da ora Recorrente,
constituindo clara ilegalidade e verdadeira afronta à Constituição Federal.
61. Por esta razão é que se evidencia a clara ocorrência de prescrição
intercorrente durante o curso do processo administrativo, a fim de garantir ao
contribuinte o direito constitucional à razoável duração do processo e, sobretudo, à
segurança jurídica.
62. Assim, embora o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24
da Lei no 11.457/07 seja específico e aplicável aos processos administrativos fiscais,
em casos semelhantes os Tribunais também têm decidido, alternativamente, pela
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto o art. 1o, § 1o, da Lei no
9.879/99: [...]
65. Portanto, não há dúvidas de que, no presente caso, em respeitos aos
princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência, da
moralidade da administração pública, do corolário da segurança jurídica, bem como
em observância às normas legais que estabelecem prazos específicos para que a
administração pública analise os processos administrativos fiscais, deve ser
reconhecida a prescrição intercorrente neste caso, com a consequente extinção do
montante indevidamente cobrado a título de principal, acrescido de multa e juros.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VII. CONCLUSÃO
66. Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário para que (i) seja integralmente homologada a compensação realizada por
meio da PER/DC MP no 15394.24093.140809.1.7.03-0851, vez que o saldo negativo
de CSLL d a Recorrente, referente ao exercício de 2008, está definitivamente formado
com o pagamento de estimativas de CSLL com créditos de COFINS originários de
exportação de serviços e compensados por meio do PER/DCOMP no
14363.0571.181207.1.3.04-9397, PAF no 15374.969941/2009-35; e (ii) seja
reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo, com a
extinção deste PAF.
67. Caso assim não se entenda, o que se admite por hipótese, requer a
Recorrente seja o presente processo suspenso até o termino definitivo do PAF no
15374.969941/2009-35, sob pena de pagamento dos débitos ora em discussão em
duplicidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$7.005,36 (R$73.816,48 – R$66.811,12) referente ao ano-calendário de
2007 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Ademais, “sobre o
crédito de COFINS da Recorrente em discussão nos autos do PAF n° 15374.969941/2009-35”, e-
fls. 256-257, não pode ser tratado nos presente autos, cabendo a autoridade fiscal tão somente
dar-lhe cumprimento à decisão irrecorrível (art. 42 e art. 43 do Decreto 70.235, de 06 de 06 de
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

março de 1972). No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Valoração
A Recorrente discorda da valoração do crédito e dos débitos ao argumento de que
não deve remanescer qualquer valor a ser exigido.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as
determinações constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Está registrado Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-61.262, de 28.12.2017,
e-fls. 110-113:
Não entendo que o valor da estimativa cuja compensação não fora homologada
possa ser cobrada e considerada como quitada para o fim de integrar o saldo negativo
do período. O Parecer/CAT 88/14 da Procuradoria tem um lapso de premissa, pois
nem sempre resultará tributo a ser cobrado no ajuste anual. Isso ocorre, por exemplo,
quando o saldo negativo apurado em declaração de ajuste anual for superior ao valor
de estimativa compensada que venha a ser não homologada.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2007, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podem integrar saldo negativo correspondente e o direito creditório destes
decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em vista
ser objeto de parcelamento. Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em
cuja apuração for deduzida estimativa parcelada constituída pela confissão de dívida passível de
ser objeto de cobrança.
Tem-se que a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018, supre o
pedido de que “seja o presente processo suspenso até o termino definitivo do PAF no
15374.969941/2009-35”, dado que o rito processual do presente feito é retomado desde o início.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913817/2013-01

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital